Tribunal: TJBA
Processo: 8010676-97.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 8010676-97.2023.8.05.0146 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELANTE/EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA ADVOGADO(S): APELADA/EMBARGANTE: MMG MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. ADVOGADO: EMANOEL SILVA ANTUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO SEM ASSINATURA FÍSICA OU DIGITAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A VÍCIO FORMAL E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por MMG Móveis e Eletrodomésticos Ltda., em face de acórdão que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado da Bahia, reformando sentença que havia anulado auto de infração fiscal por ausência de assinatura. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se o acórdão guerreado incorreu em omissão ao deixar de analisar fundamentos relevantes à controvérsia; determinar se a ausência de assinatura no auto de infração constitui vício formal insanável; estabelecer se houve violação ao princípio da legalidade estrita e às regras de distribuição do ônus probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração destinam-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão atacada. 4. A alegação de omissão, quanto à ausência de assinatura física ou digital no auto de infração, foi enfrentada no acórdão, que reconheceu se tratar de vício formal sanável, nos termos do art. 18, §1º, do RPAF/BA. 5. A decisão impugnada expressamente reconheceu a vigência do art. 39, IX, do RPAF/BA, mas concluiu que sua inobservância não acarreta nulidade, quando sanada a tempo e modo, com reabertura de prazo para impugnação e preservação do contraditório. 6. O acórdão hostilizado observou o princípio da legalidade, decidindo que o procedimento fiscal observou os ditames legais aplicáveis, inclusive, no tocante à validade das comunicações pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). 7. Inexiste qualquer vício que justifique a modificação do julgado, sendo os Embargos utilizados como meio de rediscutir matéria já decidida. IV. DISPOSITIVO 8. Declaratórios rejeitados. ——————————————— Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 1.022, 373, II, e 85, §11; RPAF/BA, arts. 18, §1º, e 39, IX; Código Tributário do Estado da Bahia, art. 127-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-RS, EmbDeccv 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022; TJ-SP, Apelação Cível 0018936-90.2013.8.26.0625, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 21.06.2016. ——————————————— Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº 8010676-97.2023.8.05.0146, em que figura como Embargante a MMG MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA., sendo Embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.